Tribunal: TJBA
Processo: 0114501-86.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114501-86.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: ROGERIO SILVA TORRES

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de mensalidades escolares, supostamente inadimplidas no primeiro semestre de 1998, por insuficiência de provas do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança foi fulminada pela prescrição, em razão da demora de mais de 20 anos para a efetivação da citação; e (ii) saber se documentos produzidos unilateralmente pela instituição de ensino são suficientes para comprovar a existência da dívida e o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois a demora na citação não decorreu de inércia da parte autora, que promoveu as diligências necessárias para a localização do réu, mas de motivos inerentes ao mecanismo do serviço judiciário. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Os documentos apresentados (histórico escolar e posição de débitos) foram produzidos de forma unilateral e não constituem prova robusta da existência do crédito. A ausência de um termo de confissão de dívida ou de outro meio de prova bilateral contemporâneo aos fatos fragiliza a pretensão, não sendo razoável exigir do réu a guarda de comprovantes de pagamento por mais de duas décadas.

Não se pode imputar ao aluno a obrigação de apresentar comprovantes de pagamento de mais de 23 anos atrás, sendo plenamente justificável e compreensível a ausência de guarda de tais documentos, não podendo sua defesa ser penalizada por isso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 240, § 2º, e 373, I; Lei nº 9.870/1999.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01